Tribunal: TJBA
Processo: 0558848-80.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0558848-80.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: URSULA MACEDO MOURA Advogado(s): EDNA RITA TOSTA ALVES NETA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por URSULA MACEDO MOURA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise da responsabilidade estatal pela suposta divulgação indevida de informações à imprensa. O acórdão embargado concluiu que não houve comprovação da conduta ilícita atribuída aos agentes públicos nem demonstração do nexo de causalidade entre eventual atuação estatal e o dano alegado, destacando que o ônus da prova incumbia à autora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam apenas à rediscussão do mérito da causa. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4. O acórdão enfrentou expressamente os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando a inexistência de prova suficiente da conduta ilícita e do nexo causal, bem como o não cumprimento do ônus probatório pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. A pretensão da embargante revela inconformismo com a valoração das provas realizada pelo órgão julgador, o que não caracteriza omissão ou erro material. 6. O pedido de prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos, considerando o disposto no art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, sem prejuízo do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível de n.º 0558848-80.2015.8.05.0001, em que figura como embargante URSULA MACEDO MOURA, e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, de de 2026. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA